Tribunal: TCU
Processo: 017.453/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5305/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.453/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catarina Amorim Oliveira (XXX.380.477-XX); Joel Carlos dos Santos (XXX.443.096-XX); Leandro Gonçalves Bastos (XXX.628.117-XX); Luís Fernando Castanho de Almeida (XXX.819.748-XX); Marilisse Bernadete da Silva (XXX.902.488-XX); Samanta Mara do Nascimento (XXX.866.998-XX); Solange Rachel Elias (XXX.991.978-XX); William Baroni (XXX.932.168-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.